Tribunal: TJSP
Processo: 1001172-33.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Aplicação dos efeitos da revelia. É vedado à parte inovar em sede recursal, pois as matérias não foram apresentadas em primeiro grau, não tendo sido objeto de discussão nos autos, nem apreciadas pelo r. Juízo a quo. Interpretação do artigo 1.014 do CPC/2015. Matérias suscitadas no apelo que não se encaixam

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência. Apelo do réu. Aplicação dos efeitos da revelia. É vedado à parte inovar em sede recursal, pois as matérias não foram apresentadas em primeiro grau, não tendo sido objeto de discussão nos autos, nem apreciadas pelo r. Juízo a quo. Interpretação do artigo 1.014 do CPC/2015. Matérias suscitadas no apelo que não se encaixam dentre aquelas sobre as quais o Juiz deve se pronunciar de ofício. Sentença mantida. Verba honorária aumentada. Apelo não conhecido.